Tribunal: TJMT
Processo: 1004430-68.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004430-68.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEUZEMIR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 690.792.341-68 (APELANTE), GENILSON SANTOS DA SILVA - CPF: 039.405.131-99 (APELANTE), PAULO LEANDRO SILVA ALVES - CPF: 015.340.002-16 (ASSISTENTE), GENILSON SANTOS DA SILVA - CPF: 039.405.131-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LEANDRO SILVA ALVES - CPF: 015.340.002-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

– RECEPTAÇÃO DOLOSA [ARTIGO 180, ‘CAPUT’, DO CP] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO COM BASE NO ARTIGO 244 DO CPP – FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA –

REJEITADA – MÉRITO –

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ – AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AO VALOR DE MERCADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA TRANSAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PESSOA DESCONHECIDA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AVALIAÇÃO FAVORÁVEL DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –PARCIALMENTE PROVIDO.

A abordagem policial realizada com fundamento em suspeita razoável não padece de ilegalidade, encontrando amparo no artigo 244 do Código de Processo Penal, que dispensa mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, como no caso dos autos em que os policiais, durante patrulhamento de rotina, abordaram os ocupantes de motocicleta em atitude suspeita.

A materialidade e autoria do delito de receptação dolosa restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de avaliação indireta, além dos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão.

No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado gera inversão do ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a aquisição lícita do bem ou o desconhecimento da origem criminosa, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegar que adquiriu o veículo de pessoa desconhecida, sem apresentar qualquer documentação comprobatória.

A aquisição de bem por preço significativamente inferior ao valor de mercado, aliada à ausência de documentação e à alegação inverossímil de compra de pessoa desconhecida, constituem elementos suficientes para comprovar o dolo na conduta do agente, ou seja, a ciência da origem ilícita do bem.

A exasperação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e específica baseada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Havendo reconhecimento expresso na sentença de que todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, impõe-se o redimensionamento da reprimenda para o patamar mínimo legalmente previsto.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por DEUZEMIR SOARES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso no artigo 180, ‘caput’, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Inconformado, pugna, preliminarmente, pela nulidade da abordagem policial e, consequentemente, de todas as provas dela derivadas. No mérito, postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento, tão somente para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). ROBERTO APARECIDO TURIN, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso interposto, tão somente para fixar a pena-base no mínimo legal
, na ementa assim sintetizada: (Id. 248206665)

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO COMO INCURSO NO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO, DADA A AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÕES PARCIALMENTE PROCEDENTES – PROVA BASTANTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA EXAUSTIVAMENTE NOS AUTOS – ORIGEM ILÍCITA DO BEM COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACUSADO QUE NÃO PRODUZIU NENHUMA PROVA A SEU FAVOR – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL- AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PELO PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA FIXAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

I – PRELIMINAR

DA ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E, CONSEQUENTEMENTE, DE TODAS AS PROVAS DELA DERIVADAS.

Inicialmente, quanto à alegada ilegalidade da abordagem policial, não merece prosperar. Como bem destacado pelo magistrado na sentença, a abordagem realizada pelos policiais encontra amparo legal no artigo 244, do Código de Processo Penal, que dispensa a necessidade de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

No caso em apreço, os policiais militares, em rondas de rotina, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta que passaram próximo a uma abordagem já em andamento, o que gerou uma fundada suspeita e motivou a abordagem. Durante esse procedimento, foi constatado, via CIOSP, que a motocicleta possuía restrição de furto, o que confirmou a suspeita inicial e justificou a prisão em flagrante.

Como ressaltado pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Oportuno mencionar o entendimento do Ministro Gilmar Mendes de que, “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator GILMAR MENDES, julgado em 2/10/2023).

Assim, não há como acolher a alegada preliminar de nulidade

e, portanto, a rejeito

.

II - MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Como visto, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja absolvido do crime de receptação dolosa, sob o argumento de que não existem provas suficientes para embasar o decreto condenatório, em especial quanto ao elemento subjetivo do tipo, qual seja, o conhecimento da origem ilícita do bem.

Pois bem. Narra à denúncia, em síntese:

“(...)Consta dos presentes autos que, no dia 17 de abril de 2020, por volta das 23h:00m, na Rua 07, no Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados Deuzemir Soares de Oliveira e Genilson Santos da Silva, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios, conduziam a motocicleta Honda, Fan, cor vermelha, placa OAX-8876, cientes de sua origem ilícita, uma vez que a mesma fora subtraída da vítima Paulo Leandro Silva Alves, na data de 14 de abril de 2020,

entre as 14 e 16 horas, quando estacionada na via pública denominada Rua Londrina, Quadra 69, no Bairro Jardim União, nesta Capital. Restou apurado que no dia e horário acima mencionados, policiais que se encontravam em serviço de rondas de rotina, quando já por volta das 23 horas deparam-se com uma dupla na referida motocicleta, oportunidade em que resolveram fazer a abordagem e constataram que o veículo tinha restrição de furto. Que no momento da apreensão, o veículo era conduzido pelo denunciado Genilson, ao passo que o denunciado Deuzemir apresentou-se como sendo o proprietário do bem. Indagados sobre os fatos, Genilson preferiu manter o silêncio, enquanto que Deuzemir alegou ter adquirido o veículo de uma pessoa desconhecida e que teria pago a quantia de R$ 1.800.00 (um mil e oitocentos reais), porém não portavam nenhum documento da motocicleta ou que comprovassem a transação, o que é indicativo do fato de que tinham conhecimento da origem criminosa do bem. Apurou-se ainda que Deuzemir seria usuário de tornozeleira eletrônica, encontrando-se a mesma desligada e que Genilson também registrava passagens pela prática de crime. Assim agindo, os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 180, ‘Caput’ do Código Penal, qual seja, receptação dolosa (...)”

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 42428789, fls. 03), Boletim de Ocorrência (ID 42428789, fls. 23/26), Auto de Apreensão (ID 42428789) e Auto de Avaliação Indireta (ID 42428790, fls. 42).

Quanto à autoria, também está suficientemente demonstrada pelo robusto conjunto probatório amealhado aos autos, destacando-se os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem e a prisão em flagrante do apelante.

Os policiais Thiago Rafael Marques da Costa e Rogério Vaz dos Santos relataram, de forma coerente e harmônica, as circunstâncias da abordagem, a constatação da situação de furto do veículo e as declarações prestadas pelo próprio réu no momento da prisão.

Por sua vez, o acusado, em sede policial, admitiu que a motocicleta lhe pertencia, afirmando tê-la adquirido por R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) de pessoa desconhecida, cerca de duas semanas antes da abordagem. Contudo, não apresentou qualquer documento que comprovasse a transação ou a origem lícita do veículo.

Vale ressaltar que, conforme o auto de avaliação indireta juntado aos autos (ID 42428790, fls. 42), o valor de mercado da motocicleta apreendida era de R$ 5.323,00 (cinco mil, trezentos e vinte e três reais), quantia significativamente superior ao valor alegadamente pago pelo réu, o que, por si só, já evidencia a ciência da origem ilícita do bem.

Conforme consta ainda da sentença, o réu mesmo tendo sido devidamente citado não compareceu a audiência de instrução e julgamento e fora declarada a sua revelia, portanto,

não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas próprias argumentações, ou seja, não afastou a natural presunção gerada pela posse do produto do crime, na espécie delituosa que lhe é apontada pela denúncia.

Destarte, não se pode olvidar que, nos crimes de receptação, a posse injustificada da res furtiva gera natural presunção de responsabilidade e opera verdadeira inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da aquisição ou o desconhecimento da origem criminosa do bem.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INAPLICABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – BEM APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e autoria delitivas, por meio do farto conjunto probatório. A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias da prisão do agente e apreensão da coisa, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens .” [TJMT – Apelação Criminal nº 0009463-79.2016.8.11.0015 – Classe CNJ-417 – Comarca de Sinop – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 09.05.2019]

No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE NULIDADE DIANTE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRITNÃO CONHECIDO.[...] É, também, entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal." (STJ; HC 360.590; Proc. 2016/0165882-3;SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/03/2017).

No caso em tela, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a aquisição lícita do bem, limitando-se a afirmar que o comprou de pessoa desconhecida por preço manifestamente inferior ao de mercado, sem apresentar qualquer documentação ou prova que corroborasse sua versão.

Assim, diante do conjunto probatório coligido, resta evidenciada a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, não havendo que se falar em insuficiência probatória a ensejar a aplicação do princípio ‘
in dubio pro reo’.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Pede a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Transcrevo a sentença, na parte a que alude: (ID.2448433198)

“Dosimetria em desfavor do réu DEUZEMIR SOARES DE OLIVEIRA.

Passo à fixação da pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

A pena base fixada para o delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Atento à diretriz constitucional de individualização da pena, passo, pois, à sua dosimetria.

Primeira fase: Circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP.

A culpabilidade não ultrapassou o grau de reprovabilidade da conduta prevista no próprio tipo penal; não há substratos que possam permitir a valoração da conduta social do acusado e a sua personalidade; os motivos do crime foram comuns à espécie delitiva; as circunstâncias do crime foram normais à espécie; as consequências já são punidas pelo tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ilícito. Assim, fixo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase: Circunstâncias legais

Não há circunstâncias atenuantes. Desse modo, mantenho a pena inicialmente fixada.

Terceira fase: Causas de diminuição e aumento de pena.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, resulta-se numa
PENA DEFINITIVA
de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Disposições Finais

O regime inicial de cumprimento da pena será o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ainda, valendo-se da regra disposta no § 2.º, última parte, do artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo MM. Juiz da
Execução
, de acordo com as aptidões e personalidade do sentenciado
.”

Com efeito, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, verifica-se que, embora o magistrado sentenciante tenha afirmado que todas as circunstâncias judiciais eram favoráveis ao réu, fixou a pena-base acima do mínimo legal sem explicitar de forma clara e concreta quais elementos justificariam tal exasperação.

A decisão apresentou a seguinte fundamentação:

"A culpabilidade não ultrapassou o grau de reprovabilidade da conduta prevista no próprio tipo penal; não há substratos que possam permitir a valoração da conduta social do acusado e a sua personalidade; os motivos do crime foram comuns à espécie delitiva; as circunstâncias do crime foram normais à espécie; as consequências já são punidas pelo tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ilícito. Assim, fixo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa."

Como se vê, após avaliar todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal como favoráveis ao réu, o magistrado, de forma contraditória, fixou a pena-base acima do mínimo legal.

Considerando que a individualização da pena é atividade jurisdicional vinculada ao princípio da legalidade, qualquer incremento na pena-base deve estar devidamente fundamentado, com a indicação concreta e específica das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso em apreço, não havendo nenhuma circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto para o delito de receptação dolosa, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença quanto ao regime inicial, substituição da pena e demais benefícios.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Cito, o aresto de minha relatoria:

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial PROVEJO PARCIALMENTE, no sucessivo, apenas para redimensionar a pena do apelante DEUZEMIR SOARES DE OLIVEIRA para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo, no mais, a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025